Tribunal: TJDFT
Processo: 0725249-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725249-10.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ARMANDO JOSE RABELO RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTES. RESOLUÇÃO No. 099/2015. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ESTUDO ATUARIAL. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, regulados pela Lei n° 9656/1998, são planos fechados, próprios de empresas, dos sindicatos ou associações ligadas aos trabalhadores, nos quais a instituição não visa lucro e não comercializa produtos no mercado, razão pela qual não se aplica o diploma consumerista às relações constituídas com as operadoras de autogestão. 2. Não há ilegalidade ou abusividade no aumento das mensalidades do plano de saúde se ocorrido diante da necessidade de garantir o equilíbrio econômico e financeiro dos planos e a solvência e liquidez da própria Fundação, baseado em estudos e cálculos atuariais, conforme sistemática sugerida e aprovada pela própria ANS e regulamentado pela Resolução n.o 099 de 17/11/2015 do Conselho Deliberativo da GEAP - CONDEL/GEAP. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 6o, 23, 37, todos da Constituição Federal, 4o, 39, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a aplicabilidade do estatuto consumerista, e que o reajuste da mensalidade é abusivo, devendo observar o indicie de inflação médica do mercado da ANS, no percentual máximo de 20% (vinte por cento). Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJRS, TJMG, TRF-4a Região, TRF-1a Região, e da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 4o, 39, e 51, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o acórdão impugnado, ao afastar a incidência do estatuto consumerista no caso dos autos, guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que é “Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às operadoras de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Súmula no 608/STJ” (REsp 1766181/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). Portanto, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). Confira–se, ainda, o AgInt no AREsp 1229694/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019. Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o aumento praticado pela apelada, instituído pela Resolução GEAP/CONDEL no 099/2015, com base em estudos e cálculos atuariais, não demonstra ser abusivo” (ID11086784), e acolher a tese recursal, envolveria a reanálise do acervo de fatos, provas e contratos colacionados, vedada nesta sede por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1473077/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Em relação à indicada afronta aos artigos 6o, 23, 37, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque, "O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004